Tribunal: TJDFT
Processo: 0706213-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO. MICROFILMAGEM. EXTRATOS. MODALIDADE SLIP XER 712. REGULARIDADE. DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA. INIDONEIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A microfilmagem é técnica fotográfica que permite a substituição do original, por representar uma cópia fiel à fonte primária, sendo uma tecnologia estabelecida que possui padrões e técnicas definidas e tem validade legal como prova, ou seja, é juridicamente amparada, tendo o mesmo valor legal do documento original (Lei n° 5.433, de 8 de maio de 1968 e Decreto n° 1.799, de 30 de janeiro de 1996)
2. Na espécie, não há que se falar em inidoneidade dos documentos microfilmados pela modalidade SLIP XER 712, haja vista serem suficientes para a conclusão do laudo pericial e não apresentaram qualquer indício de alterações fraudulentas nos campos relevantes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.